Tribunal: TJDFT
Processo: 0741402-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0741402-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARGOS DE FARO COELHO, MARIA TERESA RODRIGUES NUNES DOS SANTOS AGRAVADO: PITE S/A D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre provável não conhecimento parcial do recurso: Em relação à fundamentação dos itens 1.3, 1.4, 1.5, 5.2, 5.3, 5.4 e 5.6, bem como sobre os pedidos deles decorrentes, por inovação recursal; Em relação às letras A, B e C do item IV, por preclusão. Em relação à letra D do item IV, por falta de pedido. Em relação ao pedido 2.6, por falta de fundamentação. Ressalta-se, assim, que só será conhecido a fundamentação e pedidos relativos à decisão surpresa e falta de fundamentação. No mesmo prazo, deverá manifestar-se sobre provável aplicação de multa por litigância de má-fé. Brasília, DF, 26 de setembro de 2025 15:10:24. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador